Tribunal: TJES
Processo: 5003781-07.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003781-07.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VOCE BEM SAUDE SUPER
RECORRIDO: ADRIANA PEREIRA CORDEIRO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003781-07.2023.8.08.0012

Recorrente: VOCE BEM SAUDE SUPER

Recorrido: ADRIANA PEREIRA CORDEIRO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇAS EM FATURA DE CARTÃO CRÉDITO REFERENTES A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, QUE TOTALIZARAM R$ 99,50. DANO MORAL RECONHECIDO, COM ARBITRAMENTO EM R$ 3.000,00. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 1.000,00, TENDO EM CONSIDERAÇÃO A AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA QUESTÃO, BEM COMO O BAIXO MONTANTE DOS DESCONTOS EFETUADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA DETERMINAR A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PARA O IMPORTE DE R$ 1.000,00, MANTENDO NO MAIS A SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)